Tribunal: TCU
Processo: 006.996/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 465747, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 465747, função null, que teve como objeto HABITAR/BID URB ASSENT. SUBNORMAIS UAS (no da TCE no sistema: 1401/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1733/2024-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Considerando, ainda, que entre o fato gerador da irregularidade sancionada e as primeiras notificações da Caixa Econômica Federal sobre a TCE dirigidas aos responsáveis Alex Araújo, Joaquim Cartaxo Filho e Estado do Ceará, houve o transcurso de mais de quinze anos, o que supera o prazo decenal previsto nos arts. 6.o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, comprometendo a viabilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa pelos responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, bem como da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 006.996/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alex Araujo (XXX.456.934-XX); Governo do Estado do Ceará (07.954.480/0001-79); Joaquim Cartaxo Filho (XXX.903.893-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.